Tribunal: TJDFT
Processo: 0708689-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708689-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WESLEY LEITE DE LIMA JUNIOR AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor do paciente WESLEY LEITE DE LIMA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIAS - NAC. A impetrante alega que o paciente foi preso em flagrante no dia 04/03/2024, sob a acusação da prática, em tese, do delito tipificado no artigo 157, caput, do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, na forma do art. 282, § 2o, e 311, todos do CPP, tendo como fundamento a garantia da ordem pública devido à gravidade do delito. Aduz que a prisão cautelar não pode ser utilizada como meio de antecipação executória da própria sanção penal e que não existe, no caso dos autos, impedimento legal à concessão da liberdade provisória. Aponta que o paciente é primário e de bons antecedentes e que a incidência penal é de um delito de roubo simples tentado. Defende a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para se evitar uma prisão desnecessária e desproporcional. Argui estarem presentes os requisitos para a concessão da liminar, requerendo o imediato relaxamento da prisão, ou, subsidiariamente, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, ou a conversão em medida cautelar diversa a prisão. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos está suficientemente fundamentada na existência do delito, indícios de autoria e necessidade de se acautelar a ordem pública. Compulsando os autos do inquérito policial, extrai-se que os seguintes depoimentos dos policiais militares (ID. 56540143 - Págs. 22/23): Policial Militar condutor do flagrante: [...] declara que nesta data, 04/03/2024, por volta das 20h30min, estava em patrulhamento pela região do Paranoá, momento em que foram acionados pela vítima CANDIDO PEDRO LOPES PEREIRA, pois um indivíduo, posteriormente identificado como WESLEY LEITE DE LIMA JÚNIOR, havia subtraído sua bicicleta na Quadra 23, Conjunto 17, Lote 13. Já no local, o suspeito já estava detido por populares. Assim, conduziu o investigado para esta Delegacia para os procedimentos de praxe. Policial Militar testemunha: [...] declara que nesta data, 04/03/2024, por volta das 20h30min, estava em patrulhamento pela região do Paranoá, juntamente com o policial MICHEL FERREIRA, momento em que foram acionados pela vítima CANDIDO PEDRO LOPES PEREIRA, pois o suspeito WESLEY LEITE DE LIMA JÚNIOR havia subtraído sua bicicleta na Quadra 23, Conjunto 17, Lote 13. Já no local, o suspeito já estava detido por populares. Assim, a equipe conduziu o investigado para esta Delegacia para os procedimentos de praxe. A vítima narrou que: [...] estava lavando carros em frente a lanchonete Minas Burguer, situada na Comercial do Paranoá, momento em que um indivíduo chegou e pegou a bicicleta do declarante. Que foi tentar reaver a bicicleta, instante em que o indivíduo deu um soco no peito do declarante. Que o declarante caiu no chão e o indivíduo saiu com a bicicleta. Que o declarante foi juntamente com o proprietário do veículo que estava lavando em perseguição ao indivíduo. Que no momento em que chegaram próximo ao indivíduo o declarante gritou ''pega ladrão'' e um policial que estava a paisana em uma parada de ônibus deteve o criminoso. Em seguida, uma viatura policial chegou e conduziu o indivíduo para esta delegacia. Que nesta delegacia reconheceu com absoluta certeza e segurança WESLEY LEITE DE LIMA JÚNIOR como autor do roubo da bicicleta. Na delegacia, o paciente informou que a vítima Candido Pedro Lopes Pereira pegou drogas fiado em uma ''boca de fumo'' e não pagou; que os traficantes venderam a "droga fiado" porque o paciente havia dito que a vítima era de confiança. Como a vítima não pagou a droga, os traficantes determinaram que o interrogando subtraísse a bicicleta a vítima para pagar a dívida da droga. Dessa forma, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para resguardar a ordem pública, não se mostrando suficiente nova imposição de medidas cautelares. Cumpre destacar trecho da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, cujos fundamentos exaltam o perigo do estado de liberdade do paciente: Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado teria subtraído a bicicleta da vítima e, para garantir a res furtiva, deu um soco no peito do ofendido, em local movimentado, visto que em frente a uma lanchonete. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Ademais, o custodiado ostenta passagem enquanto menor por ato infracional análogo ao crime de estupro de vulnerável. No ponto, embora as certidões de passagens pela VIJ não caracterizem maus antecedentes ou reincidência, servem para atestar a periculosidade do autuado e indicar a necessidade de mantê-lo segregado. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I e II, do CPP. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 6 de março de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.